Tribunal: TJMT
Processo: 1021875-51.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1021875-51.2022.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrentes: JOANA DARQUES SALUSTIANO DA SILVA E ENERGISA S.A.
Recorridas: JOANA DARQUES SALUSTIANO DA SILVA E ENERGISA S.A.
Data do Julgamento: 30/05/2023.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE FATURAS COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA DA CONSUMIDORA - COBRANÇA INDEVIDA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – INDEVIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. No que tange as preliminares arguidas pela requerida, rejeito-as, pois não há que se falar em incompetência dos juizados especiais ou necessidade de perícia no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.
1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.
2. Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível.
3. Configura ato ilícito, passível de indenização, a suspensão do serviço de energia elétrica em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo. Precedentes do STJ.
4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
5. Inexistindo crédito em favor da requerida, já que há conduta ilícita por ela praticada, é indevido o pedido contraposto.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021875-51.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA DARQUES SALUSTIANO DA SILVA - CPF: 000.793.901-96 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOANA DARQUES SALUSTIANO DA SILVA - CPF: 000.793.901-96 (RECORRIDO), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epAígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023